Tribunal: TJDFT
Processo: 0752395-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. PRELIMINARES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil determina que caberá embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial, caso seja verificada a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material.
2. A apreciação de questões referentes a liquidez e inexequibilidade do título do título levado ao cumprimento de sentença, bem como ilegitimidade da parte devem ser apontadas na impugnação apresentada pelo executado nos autos do cumprimento de sentença, em atenção ao que foi estabelecido pelo art. 525, § 1o do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade aos embargos à execução, manejados erroneamente pela parte.
3. A oposição de embargos de declaração exige do embargante a demonstração de ocorrência de alguns dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devendo a mera rediscussão da matéria ser debatida em recurso próprio.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.